Tribunal: STF
Processo: ARE 1251231
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão da Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu recurso extraordinário. Eis o teor da decisão recorrida (eDOC 11, p. 17-18):
    “No que diz respeito à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, nos termos da r. decisão no ARE n° 748.371/MT, Tema n° 660, de 07.06.2013, publicada no DJe de 01.08.2013, proferida pelo Col. Supremo Tribunal Federal, que considerou inexistente a repercussão geral em caso análogo a este, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 8°, ambos do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso quanto a esta questão. 
    Quanto ao mais, o recurso também não merece trânsito pela alínea a. 
    O fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal. 
    Sob o pálio da alínea d, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem homenageado lei local em face da lei federal. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação. 
    Desta forma, quanto à questão na qual foi declarada inexistente repercussão geral em caso análogo a este, nego seguimento, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea "a" c.c. art. 1035, § 89, ambos do Código de Processo Civil, ao presente recurso extraordinário e inadmite-se no que diz respeito ao mais. ” 
    Nas razões do agravo, o recorrente parte do pressuposto que o extraordinário foi inadmitido em virtude da ausência de demonstração da repercussão geral da matéria, bem como da ausência de prequestionamento (eDOC 11, p. 24-27). 
    É o relatório. Decido.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso ante a incidência do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e da Súmula 279 do STF, bem como em virtude do não enquadramento da matéria na alínea d do permissivo constitucional. Entretanto, no agravo, a parte discorreu acerca da existência de repercussão geral do tema e buscou demonstrar preenchido o requisito do prequestionamento, deixando de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
    O recurso, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, diante do óbice da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente